Tribunal: TJMT
Processo: 22655-19.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
04/05/2021 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 704382-1 / 2021
Terça-feira, 4 de Maio de 2021
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80226557720198110001 / 2019 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80226557720198110001
Requerente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Requerido: SUELYN PAULA DE MORAIS PINTO
Beneficiário: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CPF/CNPJ
03467321000199
Beneficiário:
Conta Judicial 2100112228617
Valor: R$ 31,94 (trinta e um reais e noventa e quatro centavos)
Autorizado: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CPF/CNPJ: 03.467.321/0001-99
Data de Emissão: 04/05/2021
Titular Conta ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CPF/CNPJ Titular Conta 03.467.321/0001-99
Banco Agência Conta Tipo Conta
237 - Banco Bradesco
3129 6734 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1194492072 1/1